Tribunal: STF
Processo: RE 1375664
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA DO ART. 1.013, § 3°, INCISO IV, DO CPC/2015. TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO SE DESINCUMBIU. INDÍCIOS DE ATIVIDADE COMERCIAL. EXAÇÃO FISCAL MANTIDA. (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 87/2015.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em análise aos autos, verifico que em sua inicial a empresa Apelante colacionou ao feito cópia tão somente da 20ª Alteração Contratual da Eleacre Engenharia Ltda, datada de 11/01/2018, tendo por objeto social, conforme Cláusula Terceira, "o ramo de: construção de obras, Serviços, Projetos e Assessoria em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Telecomunicações", p. 27/30.



    Entrementes, as notas fiscais que originaram os lançamentos discutidos a título de Diferencial de Alíquota do ICMS foram emitidas entre 22/03/2006 e 03/05/2006, consoante se vê às pp. 50/52, 56/57 e 61/64, isto é, 12 (doze) anos antes da alteração contratual retrocitada, não guardando relação temporal com a emissão das referidas notas.



    Noutro vértice, o Estado do Acre, ora Apelado, alega em uma de suas teses que à época do lançamento do imposto vindicado a Apelante possuía outro ramo de atuação, colacionando ao feito cópia da 1ª e da 14ª Alterações Contratuais desta, vide pp. 233/242.



    Todavia, em que pese o esforço argumentativo, verifico óbice intransponível a análise deste ponto. Nos termos do art. 342, inciso I, do CPC/2015, depois da contestação é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente. Isto significa que o réu é obrigado a apresentar todas as teses defensivas no ato da contestação, exceto quando houver um fato superveniente, quando, então, poderá deduzir nova matéria de defesa, o que não é o caso dos autos.



    Ocorre que tal tese foi ventilada pelo Apelado tão somente em sede recursal, bem como a apresentação dos anexos em apreço, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.



    Denota-se que as aquisições de materiais feitas pela Apelante ocorreram durante o ano de 2006 (pp. 50/52, 56/57 e 61/64), isto é, em momento anterior à Emenda Constitucional n°. 87/2015, que findou por alterar a sistemática de cobrança do ICMS nas operações interestaduais.



    Dito isto, é cediço que as alíquotas interestaduais somente aproveitam aos adquirentes que sejam contribuintes do ICMS, conforme dispunha a antiga redação do art. 155, § 2°, VII, "a", da CF. Nessas hipóteses, é pacífico o entendimento de que o Estado de destino pode cobrar o diferencial de alíquota na entrada da mercadoria em seu território, como é o caso em voga. 



    [...]



    Lado outro, o conjunto probatório dos autos não demonstra de forma inequívoca que a Apelante, de fato, destinou os produtos adquiridos para sua alegada atividade-fim, pois sequer mencionou qualquer obra em execução à época da compra dos produtos ou juntou ao feito cópia de contrato de prestação de serviços, tecendo somente alegações genéricas baseadas no ramo da atividade empresarial, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente